Tribunal: TJMT
Processo: 1031466-32.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031466-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JHONATAN DE PAULO OLIVEIRA - CPF: 063.088.751-98 (RECORRENTE), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1031466-32.2025.8.11.0003
.

Origem:
1ª JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT).

Recorrido:
JHONATAN DE PAULO OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NA VIGÊNCIA DA PPD. DISTINÇÃO ENTRE ATO FEDERAL (AUTO DE INFRAÇÃO DA PRF) E ATO ESTADUAL (CANCELAMENTO PELO DETRAN). COMPETÊNCIA. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo para: (i) anular o ato do DETRAN/MT que cancelou a CNH definitiva do autor; e (ii) determinar o restabelecimento do direito de dirigir em 30 dias. A controvérsia decorre do cancelamento da CNH com fundamento no art. 148 do CTB, após registro de infração de trânsito lavrada pela Polícia Rodoviária Federal durante a vigência da Permissão para Dirigir (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para apreciar alegações relativas ao Auto de Infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal; e (ii) estabelecer se é legal o ato do DETRAN/MT que cancelou a CNH definitiva do autor sem comprovação de notificação válida no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual não alcança a análise da validade do Auto de Infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, por força do art. 109, I, da CF, mas abrange o exame de legalidade do cancelamento de CNH praticado pelo DETRAN/MT.

O cancelamento de CNH definitiva por infração cometida na vigência da PPD exige a comprovação de que o condutor foi regularmente notificado no processo de autuação, sendo desnecessário processo administrativo específico conforme os arts. 21 e 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

A ausência de comprovação de que o condutor foi regularmente notificado, somada às inconsistências relativas à propriedade do veículo à época da infração e à ausência do processo administrativo pertinente, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A jurisprudência do STJ exige comprovação do envio das notificações nos processos de trânsito, ainda que sem aviso de recebimento (PUIL nº 372/SP, Primeira Seção, j. 11.03.2020).

Diante da ausência de demonstração da regularidade do procedimento administrativo que embasou o cancelamento, impõe-se manter a anulação do ato do DETRAN/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Justiça Estadual é competente para analisar a legalidade do cancelamento de CNH praticado pelo DETRAN estadual, ainda que a infração antecedente tenha sido lavrada por órgão federal.

O cancelamento da CNH definitiva por infração cometida na vigência da PPD exige comprovação de regular notificação do condutor no processo de autuação, sob pena de nulidade do ato administrativo.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é afastada quando não demonstrada a regularidade do procedimento, especialmente quanto à notificação do condutor e à existência e juntada do processo administrativo correspondente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CTB, arts. 148, §§3º e 4º, 281 e 282; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 21 e 28, §2º; CNGC/MT, art. 236; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL nº 372/SP, Primeira Seção, j. 11.03.2020; TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 361125362), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) anular o ato administrativo que cassou a CNH definitiva do autor; e (ii) determinar o restabelecimento do direito de dirigir no prazo de 30 dias.

O processo teve origem em ação anulatória de ato administrativo, na qual o autor narrou que, durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal por meio do Auto de Infração nº T636191885, lavrado em 25/04/2023, por conduzir veículo com vidro coberto por película (art. 230, XVI, do CTB).

Obtida a CNH definitiva em 06/09/2023, o DETRAN/MT registrou, em 21/04/2024, o impedimento denominado "
permissionário penalizado após a expedição da CNH
", com fundamento no art. 148 do CTB, determinando o cancelamento da habilitação definitiva e a necessidade de reinício do processo de habilitação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) ilegitimidade passiva, pois a infração foi lavrada pela PRF, órgão federal; b) incompetência da Justiça Estadual para apreciar atos de órgão federal; c) desnecessidade de instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH, nos termos dos arts. 21 e 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018; d) que o cancelamento seria efeito automático da autuação, assegurado o contraditório no próprio processo de autuação da multa; e e) aplicabilidade da tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000 do TJPA.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 361125367), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialtecidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, tendo em vista que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
Preliminar recursal rejeitada
.

Com relação às preliminares sobre a ilegitimidade passiva e incompetência do Juízo, estas se confundem com o mérito, e serão analisadas adiante.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Da delimitação da controvérsia

A questão central do recurso exige uma distinção essencial, que a sentença recorrida corretamente captou: o objeto da ação não é a validade

ou invalidade do Auto de Infração nº T636191885,
lavrado pela PRF
, mas
sim a legalidade do ato praticado pelo DETRAN/MT consistente no cancelamento da CNH definitiva do autor
, com fundamento no art. 148 do CTB.

São, portanto, dois atos distintos, com regimes jurídicos e competências diferentes.

Da infração de trânsito lavrada pela PRF — incompetência da Justiça Estadual

O Auto de Infração nº T636191885 foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, órgão federal, na BR-364, km 211, em Rondonópolis/MT. Isso é
incontroverso
e está demonstrado nos documentos dos autos.

A discussão sobre a validade, nulidade ou subsistência desse auto de infração — incluindo eventuais vícios formais apontados pelo autor, como ausência de identificação do agente, falta de homologação ou intempestividade da notificação —
não pode ser apreciada pela Justiça Estadual
, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, que atribui à Justiça Federal a competência para processar e julgar causas em que entidade autárquica federal figure como interessada.

O próprio TJMT já firmou esse entendimento em casos análogos, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual para se pronunciar sobre multas aplicadas por órgãos federais como PRF e DNIT.

Nesse ponto, portanto,
não é possível anular o Auto de Infração T636191885, e a sentença recorrida acertou ao não o fazer
, limitando-se a anular o ato de cancelamento da CNH praticado pelo DETRAN/MT.

Do cancelamento da CNH definitiva pelo DETRAN/MT — competência da Justiça Estadual

Diferente é a situação do ato praticado pelo DETRAN/MT.
O órgão estadual de trânsito é o responsável pela gestão dos prontuários de habilitação
, pela expedição e pelo cancelamento das CNHs.

Nesse sentido, foi o DETRAN/MT quem, em 21/04/2024, registrou o impedimento no prontuário do autor e determinou o cancelamento de sua habilitação definitiva. Somente o DETRAN/MT pode desfazer esse ato. A Justiça Estadual é competente para apreciá-lo.

Da legalidade do cancelamento da CNH — análise do caso concreto

O art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB estabelece que a CNH definitiva somente será conferida ao condutor que, durante o período de um ano da PPD, não tenha cometido infração grave ou gravíssima. Caso contrário, o condutor deve reiniciar o processo de habilitação.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seus arts. 21 e 28, §2º, dispõe que essa hipótese não exige instauração de processo administrativo específico, pois o contraditório é assegurado no próprio processo de autuação da infração.

O DETRAN/MT invoca essa norma para sustentar a legalidade do cancelamento. A tese tem respaldo jurídico e foi acolhida em precedentes relevantes, inclusive no IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000 do TJPA, que reconheceu a possibilidade de cancelamento superveniente da CNH definitiva, desde que cumpridos requisitos cumulativos: a) a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo de apuração da infração; b) tenha havido regular notificação do condutor; c) a infração imponha risco à segurança no trânsito; e d) não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Ocorre que, no caso concreto, esses requisitos
não
foram demonstrados.

Há um dado relevante que compromete a tese do DETRAN/MT: o veículo placa EIG8C14/MT, à época da infração (25/04/2023), estava registrado em nome de José Divino Alves de Oliveira (CPF 630.422.741-87), conforme consta do CRLV digital juntado pelo próprio autor (ID 361125352).

Por sua vez, o documento apresentado pelo reclamado (ID 361125358) indica que a
pessoa jurídica
J DE PAULO OLIVEIRA COMÉRCIO DE GASES LTDA (CNPJ 46.583.942/0001-40)
como proprietário do veículo em questão, e que somente adquiriu o veículo em
12/01/2026
(ID 361125359), ou seja, quase três anos após a infração.

Isso significa que, à data da autuação, o autor não era o proprietário do veículo, e o processo de notificação da infração,
se existente
, foi conduzido em nome de terceiro.

Ademais,
não
há nos autos qualquer comprovante de que o autor, na condição de condutor autuado, foi regularmente notificado — nem da autuação, nem da penalidade — dentro dos prazos legais previstos nos arts. 281 e 282 do CTB.

Além disso, o processo administrativo nº 3546/2024, mencionado pelo próprio reclamante, como documento gerador do impedimento,
não foi juntado aos autos
, embora fosse de fácil acesso pelo órgão de trânsito.
Sua ausência impede a verificação da regularidade do procedimento que culminou no cancelamento da CNH
.

O STJ é firme no sentido de que, embora não seja exigido aviso de recebimento,
é obrigatória a comprovação do envio da notificação
(PUIL nº 372/SP, Primeira Seção, julgado em 11/03/2020). Essa comprovação não foi feita.

Sem a demonstração de que o autor foi regularmente notificado no processo de autuação — que, segundo o DETRAN/MT, seria o único momento de exercício do contraditório —, não há como reconhecer a validade do cancelamento da CNH definitiva.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa. Diante das inconsistências documentais apontadas —
proprietário diverso à época da infração, ausência do processo administrativo e ausência de comprovante de notificação
—, essa presunção foi suficientemente afastada pelas provas dos autos.

A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos, que anulou o ato administrativo do DETRAN/MT que cancelou a CNH definitiva do autor e determinou seu restabelecimento.

Ressalvo que a presente decisão
não
alcança o Auto de Infração nº T636191885, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, cuja validade ou nulidade é matéria de competência da Justiça Federal.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026